Tribunal: TJMT
Processo: 1017740-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
RAI 1017740-73.2020.8.11.0000
Vistos,
Recurso de agravo de instrumento, interposto por Laurindo Quintana e Espólio de Armando Quintana Guinossi, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1 Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação de reintegração de posse no 002222-45.2016.8.11.0018, que indeferiu o pedido de redução do valor dos honorários periciais.
Os agravantes requerem a reforma da decisão sob o argumento de que “os honorários periciais foram fixados no valor excessivo de R$ 39.980,00 (Trinta e nove mil novecentos e oitenta reais), sendo o valor dividido em 5 parcelas iguais de 7.996,00 entre as partes, o que impossibilita a produção da prova pericial, tendo em vista que o Agravante não possuir condições financeiras de arcar com tal despesa, sem contar com os valores das custas processuais e ainda honorários advocatícios.” (Id. 55052471, pág. 14, destaques no original).
Afirmam que, a empresa Real Brasil Consultoria LTDA, nomeada como perita, apresentou proposto de honorários periciais não justificando quantas horas serão necessárias de trabalho para a conclusão da perícia.
Sustentam que, “o valor apresentado para elaboração dos trabalhos periciais indicados pela Empresa Perita é exorbitante, bem como os trabalhos a serem realizados não são de maiores complexidades, e destoam completamente de outros trabalhos periciais realizados por diversos Experts envolvendo áreas rurais.” (Id. 55052471, pág. 15, destaques no original), além disso “a Empresa não esclareceu quantas horas de trabalhos serão precisos, se haverá deslocamento ou não, se haverá somente trabalhos em escritório ou in loco, ou seja, não há qualquer explicação clara de como serão feitos os trabalhos de perícia que justifiquem a cobrança de tal valor.” (Id. 55052471, pág. 16, destaques no original).
Relatam que, a área está devidamente cadastrada no Cadastro Ambiental Rural – CAR emitido pela SEMA-MT, o que diminui consideravelmente a complexidade dos trabalhos periciais.
Aduzem, ainda, que “com relação aos custos com deslocamento, incluso no valor da perícia apresentado pela Empresa Perita, relacionados à ida da profissional até os órgãos ambientais e cartório de registro de imóveis, verifica-se ser desnecessário este trabalho, visto que foi apresentado por ambas as partes as matrículas dos imóveis e as certidões pertinentes e demais documentações.” (Id. 5502471, pág. 19, destaques no original)
Defendem a reforma decisão para que os honorários fixados em valor excessivo sejam minorados à montante proporcional aos trabalhos a serem realizados, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sustentem ser “evidente que o cerceamento de defesa ocasionado por conta de eventual impossibilidade na produção da prova pericial em decorrência dos honorários periciais exorbitantes, desregula a paridade de armas entre o Agravante e o Agravado.” (Id. 55052471).
Mencionam estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. A probabilidade do direito resta evidenciada uma vez que o Agravante demonstra que o valor dos honorários periciais é exorbitante, a qual não tem condições financeiras de arcar com os pagamentos ainda que de forma parcelada. Por sua vez, o risco de dano corresponde a possibilidade de preclusão do direito de produzir prova pericial em virtude do não pagamento dos honorários periciais deferidos na decisão do Magistrado, bem como a violação do devido processo legal, contraditório e ampla defesa e além de ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ao final requerem a atribuição do efeito suspensivo, para que seja deferida a suspensão liminar da decisão interlocutória; no mérito seja dado provimento ao recurso para reduzir o os valores dos honorários periciais, ou, determinar a substituição do Perito, sendo nomeado outro nos autos que apresente proposta com valores compatíveis e que observem os princípios da razoabilidade proporcionalidade.
É o relato do essencial.
Decido.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, bem com a possibilidade de provimento do recurso nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem.
Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo vindicado.
No caso é nítido o risco de dano grave ante a possibilidade de ocorrência de preclusão da prova pericial. A probabilidade do direito também se faz presente, mormente ante a não estipulação da quantidade de horas necessárias para a perícia, e o fato de já constar dos autos as matrículas dos imóveis e as certidões pertinentes ao trabalho a ser realizado o que reduz custo com deslocamento e expedição desses documentos.
Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo, para o fim de determinar a suspensão da decisão agravada, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Comunique-se ao Juiz da causa requisitando-lhe informações.
Intime-se a Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Alexandre Elias Filho
Relator Substituto